Tribunal: STF
Processo: AI 156544
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA:  PENAL. DELITOS DOS ARTS.  316, 317 E 318 DO CÓDIGO
PENAL.  CONCURSO MATERIAL. DEFESA  PRELIMINAR. ART.  514 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
          O  direito de o servidor exercer a defesa preliminar de que
cogita  o art.  514  do Código  de Processo  Penal  só e  possivel em
hipótese de crime   afiancavel.
          No  caso,  não há  de  ser  a fianca  admitida,  pois houve
concurso material de crimes e a soma das penas cominadas e superior a
dois anos.
          Alegada  ofensa ao devido  processo legal e a ampla defesa,
que não se caracteriza.
          Agravo regimental improvido.